Tribunal: TJES
Processo: 0000386-48.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000386-48.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAN PAULO ALCANTARA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 15
7,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
–
DOSIMETRIA

–
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO –
IMPOSSIBILIDADE –
AFASTAMENTO
DA INDENIZAÇÃO FIXADA NOS TERMOS DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista que restou fixado em observância com o previsto no artigo 33, do Código Penal, apesar do erro material existente na sentença. 2. Conforme o entendimento jurisprudencial, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, sendo ainda, desnecessária a indicação de valor ou instrução específica para apuração do valor. 3. Restando demonstrado o preenchimento de tais requisitos, incabível o afastamento da indenização mínima fixada. 4. Ademais, importante ressaltar que o
quantum
indenizatório deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta. 5. Tendo em vista que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tal conduta, evidente a impossibilidade de redução do valor indenizatório. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
WILIAN PAULO ALCANTARA
,
inconformado com a sentença
de fls.
129/131
-
verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 5315525
), prolatada pel
o

magistrad
o

da
2
ª Vara
Criminal de Nova Venécia
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á-lo
nas sanções do art
igo
15
7,
caput
,
do Código Penal,
à pena de 0
4
(
quatro
) ano
s
e
0
9
(
nove
) meses

de reclusão e
53
(
cinquenta
e três
)
dias-multa, em regime inicialmente
semiaberto
.

Em suas
razões recursais
,
a defesa d
o apelante
requer a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
e
o
afastamento
da indenização
fixada
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, verifico que o mesmo
não deve ser acolhido.

Por ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho da sentença ora objurgada:

Em análise as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal verifico a presença
de uma circunstância judicial negativa
(culpabilidade normal à espécie; réu primário; ausência de informações quanto a personalidade e conduta social; motivo desprezível, mas será valorado na segunda fase;
as circunstâncias foram negativas, influenciando a sua gravidade, ao perseguir a vítima log
o a
pós a saída da faculdade pela noite e abordá-la em local ermo, facilitando assim a execução do crime
; sem consequências extrapenais a valorar), pelo que estabeleço como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a pena base de
04 (quatro) anos e 09 (
nove
) meses de reclusão e 53 (
cinquenta
e três) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Na segunda fase, presente a
atenuante da confissão espontânea
. Por outro lado, verifico a presença da
agravante do motivo torp
e
, pois cometeu a subtração com o intuito desprezível “para beber e fumar maconha”, conforme alegado em seu interrogatório judicial, em consonância com recente julgado do TJ/ES:

[...]

Com fulcro no artigo 67 do Código Penal, considerando equivalência de preponderância das referidas circunstâncias (motivos determinantes do crime e personalidade), as compenso, mantendo-se a pena dosada anteriormente.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena acima em definitiva, ou seja,
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em face do disposto pelo artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante a reincidência do Réu, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em
REGIME SEMIABERTO
. [...].

Analisando o transcrito trecho, resta evidente a existência de erro material n
a sentença ora objurgada,
eis que, em
momento algum
,
houve o
reconheci
mento
da
condição de r
eincid
ente
do réu
WILIAN PAULO ALCANTARA
.

Também resta evidente, que não fora fixado regime
inicial de pena mais gravoso
do que aquele decorrente do
quantum
de pena aplicada.

A
ssim, tenho que o regime de
WILIAN PAULO ALCANTARA
deve ser mantido
em inicialmente
semi
a
berto
,
eis que fixado em observância com o
previsto no art
igo
33 do Código Penal.

Quanto ao pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, sendo ainda, desnecessária a indicação de valor ou instrução específica para apuração do valor. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 1. Ação penal em que proferida sentença condenando o acusado por infração ao artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, fixada a reprimenda em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de compensação por danos morais. 2. Apelação defensiva que busca o afastamento da majorante pelo concurso de agentes e da fixação de quantia mínima a título de compensação por dano moral. 3. Afastamento da majorante pelo concurso de agentes. Impossibilidade. Vítima uníssona, em sede policial e em Juízo, em afirmar que o réu e seus comparsas apresentavam liame subjetivo e vínculo psicológico que os unia para a prática da mesma infração penal.
4. Fixação de compensação a título de dano moral. Possibilidade. Entendimento pacífico do STJ no sentido de que “basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal” (RESP nº 1.694.713/MS)
. Considerando que o pedido foi expressamente formulado pelo Ministério Público na denúncia, e submetido ao crivo do contraditório, tendo sido requerida a condenação na reparação dos prejuízos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, descabida a pretensão de afastamento da compensação mínima fixada a título de dano moral. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0224430-58.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; DORJ 21/09/2023; Pág. 187).

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/02-verso
dos autos físicos
–
conteúdo
virtualizado
no id
5315525
).

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS CP, ART. 157, § 2º, II) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. [...]. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 387, IV, DO CPP QUE AUTORIZA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO AGENTE E SOFRIDOS PELA VÍTIMA - MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PEDIU EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - DANO APURADO NOS AUTOS - QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE/ E DA PROPORCIONALIDADE.
I - A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza moral (STJ: Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.622.851/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. Em 15.12.2016).
II - Existindo pedido expresso da acusação já na denúncia acerca do pleito reparatório, não há se falar em prejuízo à defesa, especialmente quando os danos encontram-se devidamente delineados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC; ACR 5000286-24.2023.8.24.0039; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli; Julg. 13/07/2023).

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

EMBARGOS INFRIGENTES. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. NECESSIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO. É de rigor a manutenção do voto majoritário que manteve o valor da indenização pelos danos morais experimentados pela vítima, mormente por terem sido comprovados nos autos. Pela própria natureza e dimensão da ofensa ao direito personalíssimo. Os danos morais suportados. Vv. EMBARGOS INFRINGENTES. RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE.
O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado em consonância com as circunstâncias e as consequências do delito para inibir a recidiva e com proporcionalidade e razoabilidade para atenuar a ofensa sofrida pela vítima.
(TJMG; EI-Nul 0033087-61.2021.8.13.0134; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 28/02/2023; DJEMG 08/03/2023).

Portanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta da conduta praticada pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que o ora apelante, além de subtrair um aparelho celular, com valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual foi recuperado, mas devido ao bloqueio procedido restou inservível, também subtraiu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), documentos pessoais e outros bens materiais contidos no interior da bolsa da vítima.

Saliento, ainda, que na ocasião, o réu empurrou a vítima, situação que lhe causou as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 11/12
dos autos físicos

(
conteúdo
virtualizado
no id
5315525
).

Dessa forma, evidente que o valor fixado pelo magistrado sentenciante não deve ser modificado, eis que se mostra proporcional e razoável, além de suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tal conduta.

D
iante dos argumentos exarados , em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)